Tribunal: TJSP
Processo: 2029444-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Afastada a alegação de ausência de peça essencial. Cumprimento de sentença processado em autos digitais. Inteligência do § 5o, do art. 1.017 do CPC.

Execução. Bloqueio de valores depositados em conta poupança. Montante que não supera o limite de 40 salários mínimos. Caracterizada a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X do CPC.

Preliminar

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Afastada a alegação de ausência de peça essencial. Cumprimento de sentença processado em autos digitais. Inteligência do § 5o, do art. 1.017 do CPC.

Execução. Bloqueio de valores depositados em conta poupança. Montante que não supera o limite de 40 salários mínimos. Caracterizada a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X do CPC.

Preliminar afastada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029444-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante JOSÉ
ROBERTO FERNANDES, é agravada MARISA FERNANDES ANDREOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029444-49.2020.8.26.0000 -Voto no 26711 – CAMPINAS - DJFM
2
VOTO No: 26711
AG. INST. No: 2029444-49.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
ORIGEM: 3a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INST.: RICARDO HOFFMANN
AGTE.: JOSÉ ROBERTO FERNANDES
AGDA.: MARISA FERNANDES ANDREOTTI

Processual civil. Agravo de instrumento. Afastada a alegação
de ausência de peça essencial. Cumprimento de sentença
processado em autos digitais. Inteligência do § 5o, do art. 1.017
do CPC.
Execução. Bloqueio de valores depositados em conta poupança.
Montante que não supera o limite de 40 salários mínimos.
Caracterizada a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso
X do CPC.
Preliminar afastada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 465/467 (autos originários), que rejeitou a impugnação à penhora.
O agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade dos valores
constritos, tendo em vista o disposto no artigo 833, IV e X do Código de Processo Civil.
Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento.
Recurso processado com a concessão de efeito suspensivo (fl. 20),
com apresentação de contrarrazões ao recurso (fls. 24/28), suscitando a ausência de peças
obrigatórias.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029444-49.2020.8.26.0000 -Voto no 26711 – CAMPINAS - DJFM
3
O inconformismo merece conhecimento.
Isto porque o cumprimento de sentença está sendo processado de
forma eletrônica, o que dispensa a juntada das peças consideradas obrigatórias, conforma
se depreende do disposto no § 5o do artigo 1.017 do Código de processo Civil.
A decisão recorrida deixou consignado:
“Vistos.
Trata-se de impugnação à penhora, em que alega o executado que os
valores bloqueados em suas contas tratam-se de verbas impenhoráveis,
por se tratarem de valores mantidos em contas-poupança, além de
proventos de aposentadoria.
A parte impugnada discorda da pretensão exposta.
Não há que se falar em preclusão, nos termos alegados pela parte
exequente, ora impugnada, porque não se trata de impugnação ao
cumprimento de sentença, tendo sido a presente impugnação
apresentada em face aos bloqueios realizados, dentro do prazo para
impugnação à penhora, conforme intimação de fls. 427.
No mérito, a impugnação deve ser acolhida, em parte.
O executado argumenta que os valores bloqueados em suas contas são
impenhoráveis por estarem mantidos em contas-poupança.
Não é o caso de impenhorabilidade dos valores de R$2.903,82,
R$3.504,05 e R$544,05, mantidos respectivamente em contas-poupança
junto aos Bancos Caixa Econômica Federal, Bradesco e Itaú, porque a
conta-poupança é vinculada à conta-corrente e não se trata de
poupança, nos termos previstos em lei.
A diferença é que naquela - caso dos autos - a jurisprudência permite a
penhora enquanto que na segunda não.
Os extratos juntados demonstram a realização de diversas compras em
referidas contas, de modo a indicar sua constante movimentação e
natureza de conta-corrente. Nesse sentido:
"Ementa: EXECUÇÃO - Penhora on fine - Conta poupança
integrada à conta corrente - Admissibilidade - A poupança
vinculada à conta corrente possui natureza circulatória e caráter
predominante de conta corrente, sendo inaplicável o art. 833, X,
do CPC - Penhora mantida - Recurso desprovido." (Agravo
7274322900 Relator(a): Álvaro Torres Júnior Comarca: Praia
Grande Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado Data do
julgamento: 22/09/2008 Data de registro: 03/10/2008).
Argumenta o executado, ainda, que o valor de R$3.504,05, bloqueado
junto ao Banco Bradesco, é proveniente de recebimento de
aposentadoria, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do artigo 833,
IV, do Código de Processo Civil.
É verdade que a conta mantida pelo executado junto ao Banco Bradesco
recebe proventos de aposentadoria, conforme se vê dos extratos juntados
às fls. 435/448, que comprovaram que, mensalmente, o executado recebe
valores que variam entre R$1.700,30 e R$2.550,45 (como ocorreu no
mês de setembro), a título de crédito do INSS.
Porém tal fato, por si só, não é impeditivo da penhora, se não se
demonstrar, de maneira inequívoca, que o numerário bloqueado se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029444-49.2020.8.26.0000 -Voto no 26711 – CAMPINAS - DJFM
4
refere a vencimentos da parte, que são utilizados em sua integralidade.
Ocorre que, analisando os extratos apresentados, pode-se perceber que
o executado vem mantendo em sua conta corrente, de maneira frequente,
saldo acima da média dos proventos recebidos, de modo que não há
indícios de que bloqueio efetuado ferirá sua dignidade ou que sofrerá o
executado privação em manter seus gastos familiares, especialmente
porque, reitere-se, parte dos recebíveis do executado é mantido em conta
corrente, a título de aplicação financeira.
Nesse sentido:
"Embargos. Execução de despesas de condomínio. Penhora
incidente
sobre
proventos
da
executada.
Alegação
de
impenhorabilidade afastada. A impenhorabilidade salarial não é
absoluta, sendo que, existindo sobra salarial, esta poderá ser
penhorada em razão da perda da natureza alimentar. Preservação
do suficiente para garantir a subsistência digna do devedor.
Débito propter rem. Sentença de rejeição. Apelo da executada
improvido. (TJSP; Apelação Cível 1021663-68.2018.8.26.0224;
Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/09/2016; Data de Registro: 29/03/2019)". Grifo
nosso.
Dessa forma, considerando que no início do mês de setembro o
executado recebeu crédito do INSS no valor de R$2.550,45 e que, antes
disso, havia saldo disponível mantido em sua conta no importe de
R$2.047,57, determino a manutenção do bloqueio sobre o valor que
estava disponível em sua conta antes do recebimento de seu provento de
aposentadoria, isto é, da quantia de R$2.047,57, liberando-se a
diferença (R$1.456,48).
Portanto, sopesando-se o valor bloqueado e o saldo que vinha sendo
mantido em conta corrente de maneira reiterada, determino o
levantamento (pois já houve transferência do valor para conta judicial a
disposição deste juízo), pela parte executada, do valor de R$1.456,48.
O valor remanescente deve ser levantado pela parte exequente, dez dias
após a publicação desta decisão na imprensa oficial.
Diante do exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada por
JOSÉ ROBERTO FERNANDES.
Não há que se falar em condenação da parte vencida ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, porque se trata
de mero incidente processual.
Intime-se”.
Contudo, tendo em vista a impenhorabilidade prevista, nos incisos
IV e X, do artigo 833 do Código de Processo Civil, deveria ter sido determinado o
desbloqueio integral dos valores depositados na conta poupança e não apenas parcial, uma
vez que não alcançado o limite legal de 40 salários mínimos.
Ao contrário do entendimento consignado na decisão recorrida, o
agravante demonstrou que os bloqueios efetuados nas contas existentes no Bancos Caixa
Econômica Federal, Bradesco e Itaú estão mantidos em contas-poupança (fls. 435/458, dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029444-49.2020.8.26.0000 -Voto no 26711 – CAMPINAS - DJFM
5
autos originários).
Aliás, a manutenção do bloqueio em questão encontrara óbice no
seguinte entendimento:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENHORA
DE
SALÁRIO.
ALCANCE.
APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO
VALOR
CORRESPONDENTE
A
40
(QUARENTA)
SALÁRIOS
MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a
remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última
percebida a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder
ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do
Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem
tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não
apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também
em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em
papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta
salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação
financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência
conhecidos e providos.”. (EREsp 1330567 / RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe 19/12/2014, grifo nosso).

Ante o exposto, pelo meu voto, afastada a preliminar, DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator